Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Execução contra a Fazenda Pública. Agravo Interno. Lei distrital n.6.618/2020. RPV. Natureza material e processual da lei. Irretroatividade. Tema 792 da repercussão geral. Tempus regit actum.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em execução judicial, com pedido de efeito suspensivo, pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor até o limite de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da Lei no 6.618/2020, que majorou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
4. A nova lei (Lei n. 6.618/2020), que modificou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito.
6. A conversão do precatório em RPV somente será realizada após a preclusão da decisão agravada, não havendo risco iminente de dano ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. A expedição de RPV tem como norte o teto de 40 salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo."